Tribunal: TJES
Processo: 0014662-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014662-25.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DA SILVA LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ARTIGO 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Além de drogas, foram encontradas uma balança de precisão, uma “touca ninja”, materiais destinados ao embalo e acondicionamento dos entorpecentes e, ainda, diversas armas, que, segundo informantes, eram utilizadas “para proteção da boca”, de forma que resta claro o envolvimento dos recorrentes com o delito de tráfico de tóxicos, sendo inviável o pedido absolutório.

2. Aliada as circunstâncias descritas,
nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente
, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente. Outrossim, além de ser reincidente, não demonstrou possuir outra ocupação lícita, o que afasta o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

3. R
ecurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014662-25.2020.8.08.0048

APELANTE: FABRICIO DA SILVA LIMA, JHONATAN LEMOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Fabrício da Silva Lima
e
Jhonatan Lemos da Silva
, em razão da sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 da Lei nº. 11.343/2006, e 16 da Lei nº. 10.826/2003
, fixando a pena de
08
(oito)
anos de reclusão e ao pagamento de 510
(quinhentos e dez)
dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
para Fabrício, e de
09
(nove)
anos de reclusão e ao pagamento de 510
(quinhentos e dez)
dias-multa
, em regime inicial
fechado
para Jhonatan.

Em síntese, o apelante Fabrício da Silva Lima pleiteia a sua absolvição.

Jhonatan Lemos da Silva requer a sua absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de outubro de 2020, na Rua Girassol, nº. 444, bairro Cascata, no município de Serra, Fabrício e Jhonatan, agindo em associação para a prática do crime de tráfico de drogas, tinham em depósito
15 (quinze) buchas de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína e 02 (duas) unidades de crack,
ambas de proporções similares a uma bola de bilhar.

Depreende-se da exordial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os apelantes possuíam, no interior da referida residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
a arma de fogo do tipo revólver
, calibre .38 Special, marca “Rossi”, com numeração de série e087512;
a arma de fogo do tipo revólver
, calibre .38 S&W, marca “Taurus”, com numeração de série ilegível;
a arma de fogo do tipo submetralhadora
, calibre .380 ACP, com numeração de série também ilegível, além de
37
(trinta e sete)
munições
de calibre .38 Special e
12
(doze) de calibre .380 ACP.

Ademais, revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Cascata, quando
foram informados por populares sobre indivíduos que supostamente estariam preparando drogas
, no interior da residência de nº. 444 na Rua Girassol, para comercializá-las, o que motivou o deslocamento da guarnição até o imóvel.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram Jhonatan, que se encontrava no portão da casa e o questionaram sobre os fatos narrados pelos informantes. Diante de tal indagação,
o apelante confirmou que preparava e embalava drogas em sua residência, juntamente com Fabrício.

Do exterior da casa, alguns policiais conseguiram visualizar uma arma de fogo sobre uma cama
. Assim, diante da situação flagrancial, os militares ingressaram no imóvel, local em que apreenderam as drogas já especificadas, bem como as três armas de fogo e munições que os denunciados possuíam.

Além dos objetos supracitados, também foram encontrados, no interior de uma mochila, uma
balança de precisão, uma “touca ninja” e materiais destinados ao embalo e acondicionamento dos entorpecentes.

A irresignação quanto aos pedidos de absolvição de ambos os apelantes não merece prosperar.

Isso porque a materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas mediante Boletim Unificado (folhas 05/15 do apenso), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (folhas 23/24 do apenso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (folhas 25/26 do apenso), Auto de Apreensão (folhas 28/31 do apenso) e provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Em juízo, porém,
Jhonatan negou a prática delitiva
, afirmando que a droga encontrada era para seu consumo pessoal, vejamos
(folha 75):

“[...] que nega os fatos narrados na exordial; que estava saindo de casa e quando abriu o portão os policiais estavam em frente a casa; que Fabrício estava na escada, pois estava descendo da casa do interrogado; que o Fabrício foi lá chamar o interrogado, pois a esposa do interrogado estava passando mal na sua casa; que moravam em casas separadas.; que estavam pouco tempo juntos e por isso moravam separados; que o celular do interrogado estava descarregado; por isso ela não ligou para seu celular; que os policiais encontraram 5 pinos de cocaína e 15 buchas de maconha que eram para uso próprio; que não tinha balança de precisão e nem armas e munições dentro da casa do interrogado; que não conhecia os policiais de outras abordagens; que os policiais quando chegaram disseram que tinha denúncia da casa do lado e então abriu o portão e deixou eles entrarem [...] que permitiu a entrada dos policiais no terreno, mas não em sua casa; que os policiais entraram em outros quitinetes antes de entrar na do interrogado; que tem 33 quitinetes em cima e 3 embaixo e o do interrogado fica em cima; que quem está no terreno não dá pra ver dentro da quitinete do interrogado, pois tem uma garagem coberta; que a droga encontrada em sua casa era para uso próprio; que o Fabrício não tinha nada a ver com as drogas; que não tinha armas em sua casa [...]”

Fabrício da Silva Lima, em juízo, também nega a autoria, apresentando uma versão diferente, como se nota a seguir (folha 76):

“[...] que nega os fatos narrados na exordial; que viu uma carga de pó dentro da casa que o Jhonatan usa, pois já viu ele usando; que não mora ali e foi lá conversar com Jhonatan, pois conhece ele desde pequeno; que Jhonatan mora sozinho; que foi abordado na escada da casa e Jhonatan estava no portão; que não viu arma dentro da casa, mas não chegou a entrar na casa; que não viu armas em momento algum e somente a carga de pó; que não foi ao local comprar drogas e somente conversar; que o Jhonatan não estava trabalhando já algum tempo e não sabe o que ele fazia para se sustentar; que o interrogado trabalhava como ajudante prático na Romana Engenharia em Morada de Laranjeiras; que era de carteira assinada; que não estava dentro da casa e sim na escada; que mora longe da casa de Jhonatan, no cascata 2, que ia todo dia conversar com ele [...] que chegou a entrar na casa do Jhonatan e lá tem outras casas; que o Jhonatan mora no segundo andar e no local tinha quitinetes, salvo engano, 6 casas; que cada uma tem dois andares e por isso estava na escada; que do portão não dá pra ver dentro da quitinete [...]”

A versão trazida pelos apelantes mostra-se frágil e inconsistente, em especial pelas contradições entre as mesmas e àquelas apresentadas na fase inquisitiva.

Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas
mostram-se uníssonas e coerentes, tanto na fase inquisitiva, como na judicial.

O
PM Gilberto Prando,
e
m juízo,
afirmou o seguinte (folha 74):

“[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que não reconhece os acusados aqui presentes; que receberam informações, mas não foi via CIODES, que uma determinada casa em Cascata indivíduos estavam depositando armas para proteção da boca e embalando drogas na residência; que na época estava tendo uma guerra de gangues e uma delas no bairro Cascata; que foram ao local, um indivíduo estava no portão e questionado, ele confirmou que tinha droga na residência; que o portão estava entreaberto e visualizaram o armamento e em razão do flagrante, entraram e abordaram outro indivíduo; que as armas estavam a pronta disposição, pois estavam em guerra, do lado da porta, em cima de uma cama, todas carregadas e com munições sobrando; que as armas e as drogas estavam na mesma residência onde estava o segundo indivíduo [...] que visualizou a arma dentro da casa e estava a uma distância aproximada de 10 metros; que o portão e a porta da casa estavam totalmente abertas [...]”

Também em juízo, o policial
Diego Filipe da Silva Bernardi
prestou o seguinte depoimento (folha 73):

“[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece os réus aqui presente; que estavam em patrulhamento no bairro cascata e populares, com medo, não quiseram se identificar, mas informaram que tinha uma casa na rua Girassol fazendo o preparo de drogas para vender; que foram ao local e na rua visualizaram um indivíduo no portão da casa cujo endereço foi fornecido; que abordaram esse indivíduo no portão e conseguiram visualizar do lado de dentro, uma arma de fogo; que entraram na casa e lá encontraram três armas de fogo, munições e drogas; que não conhecia os réus de outras abordagens; que a casa eles utilizavam e tinha cama, geladeira e fogão; que um réu estava no portão e o outro saindo da residência, momento que viram o armamento em cima do sofá, salvo engano; que depois que acharam todo o material, os réus confessaram a propriedade da droga e foram bem tranquilos e não tentaram nada contra os policiais [...] que conseguiram visualizar a arma de fora da casa pela porta que estava completamente aberta [...]”

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo
, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se que os apelantes guardavam em sua residência considerável quantidade e variedade de drogas, além de petrechos necessários a comercialização e armas, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 11.343/06, sendo inviável o pedido absolutório.

Melhor sorte não possui a defesa de Jonathan
quanto ao pedido de desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

Para que se possa determinar se a droga era destinada a consumo pessoal ou à traficância, é imperioso observar a previsão contida no §2º do referido artigo, que assim dispõe:

“[...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nos autos, há grandes indicativos de que Jhonatan estava, de fato, envolvido com o tráfico de drogas.

Considerando-se as informações ́prévias prestadas por populares à força policial,
a diversidade de tóxicos encontrados
- 15 (quinze) buchas de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína e 02 (duas) unidades de crack - e, ainda, a
presença de armas de fogo
, balança de precisão e materiais destinados ao embalo e acondicionamento dos entorpecentes,
restou plenamente demonstrada a dedicação do recorrente ao delito de tráfico de drogas.

Ademais,
nada impede a coexistência das duas figuras – usuário e traficante – no mesmo agente
, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente. Outrossim, além de ser reincidente, não demonstrou possuir outra ocupação lícita.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse. Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO. (TJES, AC 00083579220158080050, Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2021, DJe 28/01/2021)

Logo,
inviabiliza-se a desclassificação da conduta praticada por Jhonatan para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Malgado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.